Tribunal: TJSP
Processo: 2256901-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VÍCIO CONSTRUTIVO – DECISÃO QUE AFASTA A DECADÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Deve ser mantida a decisão que rejeitou a extinção do processo, com julgamento de mérito, fundada na decadência, ainda que por outro fundamento - Verificada a inequívoca reclamação da compradora quando imitida na posse do imóvel quanto aos vícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VÍCIO CONSTRUTIVO – DECISÃO QUE AFASTA A DECADÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Deve ser mantida a decisão que rejeitou a extinção do processo, com julgamento de mérito, fundada na decadência, ainda que por outro fundamento - Verificada a inequívoca reclamação da compradora quando imitida na posse do imóvel quanto aos vícios construtivos alegados na inicial, fica obstado o prazo de decadência previsto no art. 26, II do CDC relativamente aos vícios aparentes ou de fácil constatação, conforme §2o do mesmo dispositivo legal – Caso em que também há pretensões indenizatórias, que não se sujeitam ao prazo decadencial e sim ao prazo de prescrição - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256901-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TENDA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravada TELMA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16739/asc
2

Agravo de Instrumento no 2256901-72.2020.8.26.0000
Agravante: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A
Agravado: TELMA MARIA DA SILVA
VOTO no 16739/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA

VÍCIO
CONSTRUTIVO
DECISÃO
QUE
AFASTA
A
DECADÊNCIA

INCONFORMISMO DA RÉ
REJEIÇÃO
Deve ser
mantida a decisão que rejeitou a extinção do processo, com
julgamento de mérito, fundada na decadência, ainda que por
outro fundamento - Verificada a inequívoca reclamação da
compradora quando imitida na posse do imóvel quanto aos
vícios construtivos alegados na inicial, fica obstado o prazo
de decadência previsto no art. 26, II do CDC relativamente
aos vícios aparentes ou de fácil constatação, conforme §2o
do mesmo dispositivo legal
Caso em que também há
pretensões indenizatórias, que não se sujeitam ao prazo
decadencial e sim ao prazo de prescrição - Decisão mantida
- NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra a r.
decisão que, na ação de reparação de danos decorrentes de vícios construtivos, afastou a
preliminar de decadência suscitada pela agravante com fundamento no art. 26, II do CDC,
ao fundamento de que a pretensão está fundada em vícios ocultos, sujeitando-se ao art. 445,
§ 1o do CC.
A agravante requer a reforma da r. decisão, alegando, em
síntese, que é irrelevante se o vício era aparente ou oculto, pois houve confissão da autora
de que tinha ciência inequívoca dos vícios desde que tomou posse do imóvel, a partir de
quando vem sofrendo com infiltrações, em meados de outubro/2018. Assim, defende a
incidência do art. 26, II e § 1o do CDC, que prevê prazo decadencial de 90 dias para o
consumidor reclamar vícios em bens duráveis contados a partir do recebimento do imóvel,
pleiteando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.
O agravado contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16739/asc
3
É o breve relatório.
Versa a demanda sobre ação de reparação de danos envolvendo
o empreendimento imobiliário construído pela ré agravante, com fundamento na existência
de vícios construtivos.
De início, impõe afastar a tese de inadmissibilidade recursal
sustentada em contraminuta, na medida em que o recurso da ré impugna especificamente os
fundamentos da sentença, de forma adequada e suficiente, possibilitando o contraditório.
Respeitados, contudo, os argumentos da agravante, o recurso
não comporta provimento.
Com efeito não é o caso de se reconhecer a decadência do
direito da autora em reclamar pelos vícios do imóvel, ainda que relativamente àqueles
constatados no ato do recebimento da unidade.
Isso porque, conforme se verifica do documento de fls. 173 dos
autos originais, a compradora reclamou das rachaduras e demais vícios constatados quando
da imissão na posse perante à vendedora, havendo informação de que teria se comprometido
em solucionar os problemas, sendo certo que outros vícios foram sendo verificados ao longo
do tempo, conforme relatado na inicial.
Diante disso, aplicável o § 2o do art. 26 do CDC, segundo o
qual a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta
a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma
inequívoca.
Sobre o tema, convém transcrever ensinamento de ARRUDA
ALVIM mencionado em recente decisão monocrática do C. STJ, proferida pelo i. rel. Min.
Raul Araújo1:
“O prazo decadencial para exercer o direito de reclamar fica
obstado desde o próprio dia da reclamação, formulada
pelo consumidor perante o fornecedor (devidamente comprovada), e só
recomeça a correr, se e quando, este responder negativamente. Nessas
condições, se o fornecedor responder reconhecendo o vício do produto (ou
do serviço) mas não satisfizer o consumidor, continuará obstada
1 RECURSO ESPECIAL No 1436349 MS, j. 25/11/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256901-72.2020.8.26.0000 -Voto no 16739/asc
4
a decadência."
(ARRUDAALVIM
e
Outros.
Código
do Consumidor Comentado).
Assim, mesmo os vícios não ocultos e de fácil constatação não
podem ser atingidos pela decadência.
Aliás, além da troca da unidade defeituosa por uma em perfeito
estado, a pretensão inicial também traz pedidos de indenização por danos materiais e
morais, que não se referem à substituição do produto, reexecução dos serviços, restituição
de quantias pagas ou abatimento proporcional do preço. Trata-se, pois, de pretensão de
natureza indenizatória decorrente dos vícios do imóvel, razão pela qual não se sujeita a
prazo decadencial e sim prazo prescricional aplicável às ações tipicamente condenatórias.
Nesse sentido, também vale observar esclarecedora posição do
C. STJ na recente decisão monocrática mais acima mencionada:
Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido
de que o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC refere-se ao período
de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas
conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma. Assim, nas
hipóteses em que o consumidor busca ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente de vícios do produto (art. 18 e 20 do CDC) não há incidência do
prazo decadencial, estando a ação, tipicamente condenatória, sujeita a
prazo prescricional.
Daí porque, nenhum reparo comporta a r. decisão agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)